Tribunal: CARF
Processo: 13888.908697/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908697/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.395 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO FISCAL E
CONTÁBIL HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
A simples retificação de DCTF após a emissão de despacho decisório que não
homologa a compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza
e liquidez do crédito tributário que se pretende compensar. É necessário
comprovar a existência do direito creditório, o que se faz por meio da
documentação fiscal e contábil, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, no valor original de R$ 53.799,56, referente ao período de apuração dezembro/2010,
não homologada porque o pagamento foi utilizado integralmente na quitação de outros débitos
(fls. 64 a 71).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908697/2012-14
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.395 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908697/2012-14

Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente requereu a baixa do
Despacho Decisório, uma vez retificada a DCTF para corrigir o valor do débito devido, anexada
aos autos (fl. 2).
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com fundamento na falta de comprovação do erro cometido na
declaração original – a retificação de DCTF após despacho decisório denegatório podia ser
considerada apenas como argumento de impugnação.
O Acórdão DRJ no 02-54.501 (fls. 111 a 114) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 29.04.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 116, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.05.2014,
conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 118.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 118 a 122), a recorrente afirmou que a retificação
da DCTF ocorreu quando da apresentação do PER/Dcomp, anteriormente, portanto, ao
procedimento de fiscalização, descabendo afirmar que não produziria efeitos, como alegado pela
DRJ. Ademais, “realizou, no mesmo ato, a retificação da DIRF, de modo a comprovar o crédito
tributário para o fisco”, apenas o Dacon é que foi retificado posteriormente, o que não afetava o
pedido, pois a compensação somente não se justificaria se inexistente o indébito tributário.
Juntou cópia de decisão judicial, em favor de terceiros, no sentido de que a DCTF
poderia ser retificada após o despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Face à contestação quanto às datas de transmissão, iniciemos a análise por este
ponto. Temos, abaixo, uma tabela com os diversos atos e declarações que compõem este
processo, organizados em ordem cronológica:
Declaração/Ato
administrativo
Data
Débito confessado
em DCTF
Folha
DCTF original
09.02.2011
245.928,73
76
DCTF 1a retificadora
23.02.2011
245.928,73
113
PER/Dcomp
19.07.2011
-
33
Despacho Decisório
05.12.2012
-
71
DCTF 2a retificadora
20.12.2012
192.129,17
76
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.395 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908697/2012-14

Em seguida, vejamos a tabela de Dacon, elaborada pela DRJ:
Dacon - situação e número
Data da entrega
Débito apurado
Original
0000200201101103269
01/02/2011
245.928,73
Ciência*
0000200201101103269
01/02/2011
245.928,73
Ativa
0000200201101103269
01/02/2011
245.928,73
* Declaração ativa antes da ciência do despacho decisório
Pelos dados acima, vê-se que os argumentos não procedem.
Como apontado pela DRJ, a DCTF foi retificada apenas após a ciência do
Despacho Decisório e o Dacon jamais foi retificado.
Esclarecidas essas questões fáticas, cuidemos da interpretação dos fundamentos
da decisão em primeira instância. Transcrevo trecho do voto da DRJ:
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do
CTN). Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em
ambos os casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que incumbirá a
ele – o contribuinte – demonstrar seu direito. Levando-se em conta que o crédito
oferecido à compensação deve ser líquido e certo, cabe à RFB não homologar a
compensação, quando não há certeza e liquidez, como ocorre nos casos de
contradição do próprio contribuinte em suas declarações.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo apresentado antes
da ciência do Despacho Decisório não evidencia a existência de pagamento indevido
ou a maior.
A retificação da DCTF não produz efeitos quando reduz débitos que tenham sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização (Instrução Normativa RFB n.o 1.110, de
2010, art. 9o, § 2o, I, c). A DCTF retificadora apresentada após a ciência do
despacho decisório, em razão da não homologação da compensação ou do
indeferimento da restituição, não tem nenhuma força de convencimento. Os novos
dados só podem ser considerados como argumento de impugnação.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art.
368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito
contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Essa presunção é relativa, admitindo-se
prova em contrário. No caso, o contribuinte não comprova o erro ou a falsidade da
declaração anteriormente entregue. (grifado)
O raciocínio do relator se inicia com a fixação de dois pilares, inafastáveis, da
compensação: somente pode ser autorizada a compensação de crédito líquido e certo (art. 170 do
CTN) e o ônus probatório recai sobre o requerente (art. 28 do Decreto no 7.574/2011).
Estabelecidas as premissas, o relator expõe o resultado de sua análise, no sentido
de que as declarações retificadas após emitido o despacho decisório (ou seja, retificadas após
ocorrida uma análise fiscal) “não têm nenhuma força de convencimento....só podem ser
considerados como argumento de impugnação”, exatamente porque já houve uma apreciação do
pedido pelo Fisco e o mero ajuste da declaração, visando um resultado favorável, não constitui
prova. O trecho faz referência a procedimento fiscal lato senso, incluída a verificação da
existência de crédito em pedido de restituição ou declaração de compensação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.395 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908697/2012-14

Em suma, o que se depreende do trecho acima é que, na hipótese em que se
constate divergência entre o PER/Dcomp e a DCTF válida no momento da emissão do despacho
decisório, deverá o contribuinte fazer prova do direito creditório, ou seja, deverá fazer prova de
que cometeu um erro na DCTF original. Trata-se do mesmo entendimento que se adota no
CARF para os processos de restituição, ressarcimento ou compensação.
Ademais, quanto à retificação de DCTF após o despacho decisório, não se
constata também qualquer divergência entre o entendimento da DRJ, do CARF e da própria
recorrente. Afirma-se apenas que a DCTF retificada nessas condições deve estar acompanhada
de documentação hábil e idônea, apta a demonstrar o direito creditório.
Sobre a documentação hábil a demonstrar os fatos, reproduz-se trecho da
Interpretação Técnica Geral 2000, que compõe as Normas Brasileiras de Contabilidade,
publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas
ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
“usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente. (grifado)
Como em nenhuma fase deste processo foi juntado qualquer documento, ou
mesmo qualquer explicação sobre a natureza do erro cometido, não há como reconhecer o direito
creditório, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital